Tribunal: TJDFT
Processo: 0710456-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. ADENOCARCINOMA. EXAME PET-CT NECESSÁRIO. AUTORIZAÇÃO. PROGRESSÃO DA DOENÇA NO PULMÃO E LINFONODO MEDIASTINAL. METÁSTASE DA DOENÇA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. URGÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O relatório médico acostado ao feito indica que a paciente, com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, foi diagnosticada com adenocarcinoma, tendo feito tratamento com radioterapia e cisplastina semanal e que, realizado PET-CT em março de 2020, foi evidenciada a progressão da doença no pulmão e linfonodo mediastinal, motivo pelo qual foi solicitado o PET-CT de corpo inteiro, visando avaliar a situação da metástase da doença. Nota-se, ainda, que o exame prescrito pelo médico oncologista que assiste a agravada, também denominado PET-CT oncológico, consta no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, com diretrizes de utilização definidas pela própria agência reguladora.
3. Nesse caso, considerando-se que a recusa de cobertura do plano de saúde ocorreu estritamente em razão da controvérsia sobre a pertinência dos procedimentos e equipamentos prescritos pelo médico assistente, verifica-se que se revela, de plano, a probabilidade do direito da autora ao pleitear a autorização do exame essencial à investigação pormenorizada do seu quadro clínico, considerando que a doença, a teor do relatório médico (ID 86626114 dos autos de referência), encontra-se em progressão.
4. Diante do quadro clínico da agravada, acometida por adenocarcinoma, observa-se a urgência na realização do exame médico prescrito, de modo que não merece reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na origem para que a operadora de plano de saúde ré autorize e pague o exame que a autora necessita.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.